Tribunal: TJSP
Processo: 1001315-07.2020.8.26.0435
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Atendimento domiciliar (home care). Paciente idosa acometida de AVC, a necessitar de assistência domiciliar negada pela ré. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora. Controvérsia restrita à extensão do atendimento domiciliar. Obrigação imposta à ré condiz com o atual quadro clínico da paciente, que apresentou boa evolução desde o AVC que a acometeu há mais de 04

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Atendimento domiciliar (home care). Paciente idosa acometida de AVC, a necessitar de assistência domiciliar negada pela ré. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora. Controvérsia restrita à extensão do atendimento domiciliar. Obrigação imposta à ré condiz com o atual quadro clínico da paciente, que apresentou boa evolução desde o AVC que a acometeu há mais de 04 anos. Laudo pericial elaborado mais de dois anos depois da prescrição médica, a refletir melhor a real condição clínica da paciente. Demais cuidados, atinentes à higiene, alimentação e de ministrar medicamentos, podem ser prestados por mero cuidador ou por familiar, sob orientação da equipe médica. No mais, serviço de auxiliar de enfermagem tem por fim controle do equipamento CPAP e será realizado no expediente noturno. Sucumbência recíproca. Ré suspendeu integralmente atendimento domiciliar inicialmente disponibilizado. Recurso provido em parte, com observação.